Tribunal: TJDFT
Processo: 0713558-44.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRAFEGAR COM VEÍCULO AUTOMOTOR EM LOGRADOUROS PÚBLICOS COM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA. ARTIGO 311 DO CTB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação contra sentença que condenou o réu como incurso no crime previsto no art. 311 da Lei 9.503/1997, condenando-o a 7 meses de detenção, fixando o regime inicial semiaberto.

2. Nas razões da apelação, o réu alegou que não há nos autos provas suficientes de que teria praticado o crime descrito na denúncia. Ponderou que as testemunhas ouvidas afirmaram que estava conduzindo veículo em velocidade compatível com a pista. Ainda, que os depoimentos dos policiais são insuficientes para comprovar o fato, principalmente porque imprecisos e contraditórios, divergindo dos demais elementos de prova produzidos. Ao final, requereu sua absolvição, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo ou por insuficiência de provas. O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

3. A denúncia imputou ao apelante a conduta descrita no artigo 311 da Lei 9.503/97, pois, na data de 12 de maio de 2018, por volta das 22h30min, no trajeto entre a QNM 21 da Ceilândia/DF ate na via pública da QNL 18, Conjunto “E”, em Taguatinga/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, trafegou em velocidade incompatível com a segurança, onde havia grande movimentação de pessoas, gerando perigo de dano.

4. Nos termos do art. 311 do CTB, comete crime quem trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano.

5. No caso concreto, a materialidade e autoria dos crimes narrados na denúncia restaram demonstradas, em especial, pela Ocorrência n° 6.095/2018 (ID 21361888) e pelos depoimentos e declarações colhidas na esfera extrajudicial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6. Tal como constou da sentença: “(...) De forma coerente e harmônica com o relato prestado em sede inquisitorial, os referidos policiais, quando ouvidos em juízo, informaram que o denunciado empreendeu fuga em alta velocidade, saltando quebra-molas e colocando em risco os transeuntes e veículos que trafegavam na via, somente parando defronte a uma residência, local onde foi abordado. Confiram-se as declarações das testemunhas nesse sentido: “ (...) que foram acionados para atender a uma ocorrência de tiroteios na Quadra 21 da Ceilândia Sul: que lá chegando se depararam com um veículo saindo em alta velocidade: que iniciaram o acompanhamento, ligaram o rotolight e deram sinal para parar, mas o condutor do veículo não parou; que no trajeto o requerido derrubou uma placa de sinalização próxima da Igreja Católica e seguiu para a QNL, passando por cima de quebra-molas, meio- fios, desviando de veículos e pessoas; que o réu parou somente em uma casa na QNL onde aparentemente estava ocorrendo uma "festinha ' que no veículo do réu havia uma menina e um rapaz; que realizada a abordagem, constatou que o requerido estava com sintomas de embriaguez: que não se recorda de ter feito o exame de bafómetro, apenas auto de constatação.” ( Ricardo Bispo da Silva – ID 21362326).

7. A segunda testemunha ouvida, o policial Francisco Gomes de Lima afirmou: “(...) que estava em patrulhamento nas proximidades do local dos fatos quando recebeu chamado do Centro de operações para averiguar eventual disparo de arma de fogo, que, ao chegar ao local, nas proximidades da Quadra 21 da Ceilândia Sul, se deparou com o veículo em alta velocidade; que conseguiram chegar próximo com a viatura e deram sinais para que o réu parasse o veículo; que o réu não atendeu, chegando a subir na calçada com o veículo e colidir contra uma placa de sinalização, mas nem assim parou, que ele continuou em fuga, se desviando dos veículos que estavam na via, somente parando seu automóvel em uma residência; indagado o motivo por não ter atendido à ordem de parada, disse que não fez pois estava com o documento atrasado; que não se recorda de ter feito o teste de bafómetro: que havia mais duas pessoas no interior do veículo do réu, um rapaz e uma moça; que o réu parou seu veículo já em Taguatinga, em uma das QNL's. (...) que os fatos se deram por volta das 22 ou 23horas: que não sabe dizer se o local em que o réu parou em Taguatinga era a casa dele. (...) que durante a perseguição, sinalizaram com o rotolighl da viatura policial, chegaram a emparelhar a viatura com o carro do réu, chegando expressamente a dar ordem para que ele encostasse o veículo, mas não foram atendidos ( ID 21362326).

8. É uníssona a jurisprudência no sentido de que os depoimentos de agentes públicos devem ser presumidos verdadeiros, sendo aptos a embasar a condenação, notadamente quando coerentes e harmoniosos com o conjunto probatório constante do processo.

9. Desse modo, o conjunto probatório constante dos autos demonstra, com segurança, que o réu, com a sua conduta, incorreu nas sanções do delito descrito no art. 311 do CTB, ao conduzir seu veículo automotor em alta velocidade em vias públicas, gerando perigo de dano. Assim, a condenação é medida que se impõe.

10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.